Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INVIÁVEL A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 4.790/2020. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. O pedido de efeito suspensivo à apelação, apesar de ter sido formulado nas razões da apelação, ao contrário do que estabelece o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, não merece prosperar diante da ausência de demonstração da fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante.
II. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ).
III. Nesse contexto, ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante.
IV. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, mesmo nos contratos firmados antes da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, pois já existiam permissivos normativos nesse sentido (Resolução CMN n. 3.695/2009, Resolução CMN n. 4.480/2016, Resolução BACEN 4.771/2019).
V. Recurso conhecido e desprovido.